Tribunal: TJBA
Processo: 8106335-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n. 8106335-54.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ingrid Teixeira de Sousa Santos Defensor Público: Dr. André Góes Silva Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA INVESTIDA CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DE POSSE DA RES FURTIVA A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS). IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE, CONTUDO, DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SENTENÇA (01 ANO POR VETOR). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA TANTO. ADOÇÃO DO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE PENA EM ABSTRATO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas da apelante para 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, mantendo-se incólume a sentença nos seus demais termos. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ingrid Teixeira de Sousa Santos, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória, in verbis: “Brota dos autos do anexo Inquérito Policial que, em 03.05.2021, por volta das 10h30min, na Farmácia do Trabalhador, situada na Avenida Leovigildo Filgueiras, nº 239, bairro do Garcia, neste Município, INGRID Teixeira de Sousa Santos, ora Denunciada, e terceira pessoa de identidade até o momento não esclarecida, em firme unidade de desígnios e em repartição de tarefas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, 01 (um) notebook de marca Positivo e cor prata – no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes ao aludido estabelecimento comercial. De fato, na data, horário e local supramencionados, FRANCIMEIRE Macedo Soares estava, juntamente com a farmacêutica LIDIANE, no interior do referido estabelecimento, do qual aquela é proprietária, quando INGRID Teixeira de Sousa Santos e terceiro não identificado nele adentraram e pediram um xarope para criança. Com efeito, recebido o produto, após INGRID Teixeira de Sousa Santos abrir sua bolsa e fazer o pagamento do preço do xarope, o indivíduo não identificado retirou uma pistola de cor preta da mochila que INGRID Teixeira de Sousa Santos trazia consigo. Percebendo a ação daqueles, FRANCIMEIRE Macedo Soares tentou sair do local para chamar o segurança, porém INGRID Teixeira de Sousa Santos a empurrou e o comparsa desta apontou a arma de fogo para sua cabeça, quando então INGRID Teixeira de Sousa Santos ordenou que FRANCIMEIRE Macedo Soares subisse e exigiu-lhe o dinheiro disponível no estabelecimento. Informados de que, no momento, apenas havia o dinheiro do caixa do estabelecimento, correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), o assecla de INGRID Teixeira de Sousa Santos retirou do caixa a referida importância, e INGRID Teixeira de Sousa Santos e seu comparsa se apossaram de 01 (um) notebook de marca Positivo e cor prata, com valor estimado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e evadiram em seguida na posse dos bens subtraídos, partindo ambos em sentidos contrários. Comunicados da subtração, policiais militares compareceram ao local e, após colherem informações acerca de seus autores e assistirem a vídeo de filmagem das câmeras de segurança que captaram a subtração, partiram em diligência à procura dos autores desta e encontraram INGRID Teixeira de Sousa Santos em um matagal próximo ao Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP). Submetida INGRID Teixeira de Sousa Santos a busca pessoal, foram encontradas em poder desta a importância de R$ 64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta centavos) e 01 (uma) mochila de cor preta contendo objetos e diversos documentos, que restaram apreendidos conforme Autos de Exibição e Apreensão e de Restituição de fls. 06 e 08 respectivamente. Destarte, INGRID Teixeira de Sousa Santos foi presa em flagrante delito e conduzida à Central de Flagrantes, onde foi autuada em flagrante (fls. 02/09v). Interrogada pela autoridade policial (fls. 09/09v), INGRID Teixeira de Sousa Santos negou a prática do delito. É de se ressaltar que INGRID Teixeira de Sousa Santos tem contra si em curso as Ações Penais Públicas nº 0512334-98.2017.8.05.0001 (roubo majorado) e 0556484-38.2015.8.05.0001 (furto qualificado), perante os Juízos de Direito da 17ª Vara Criminal e da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador respectivamente.Registra-se ainda que a Denunciada é reincidente, pois teve contra si condenação anterior por roubo majorado, transitada em julgado em 12.08.2020, na Ação Penal Pública nº 0544418-55.2017.8.05.0001 movida perante o Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal desta Comarca. Por conseguinte, é de concluir-se que a(s) conduta(s) do(a)(s) Demandado(a)(s) se subsume(m) à(s) figura(s) descrita(s) no(s) art(s). 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, em conjuminância com o art. 61, I (reincidência), ambos da Cártula Repressiva, estando, pois, incurso(a)(s) nos castigos ali prenunciados. [...]”. III - Irresignada, a Sentenciada interpôs Recurso de Apelação (ID. 89666036), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 89666042), a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para roubo simples na modalidade tentada; o afastamento das causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma e concurso de pessoas; a revisão da dosimetria, para reduzir a pena definitiva em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime aberto; e o afastamento da indenização por danos morais. IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório. In casu, a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado restaram sobejamente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID.89665251, pág. 02/03); o Auto de Exibição e Apreensão (ID.89665251, pág. 09), bem como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório. V - A vítima Francimeire Macedo Soares, proprietária do estabelecimento, foi firme e coerente em suas declarações judiciais, relatando com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva. Afirmou que a acusada entrou na farmácia acompanhada do comparsa e, simulando ser cliente, abriu sua bolsa para que o homem retirasse a arma de fogo ali escondida. Narrou que tentou sair da loja para pedir socorro, mas foi impedida fisicamente pela Apelante, que a empurrou, enquanto o comparsa encostava a arma em sua costela. Confirmou, ainda, que reconheceu a acusada logo após a prisão realizada pelos policiais. No mesmo sentido, Lidiane de Souza, farmacêutica do estabelecimento, corroborou integralmente a versão da proprietária. Asseverou que a Apelante exercia papel de liderança na ação, "orquestrando o assalto" e dando ordens ao comparsa sobre o que subtrair ("pega aqui", "olha ali"), confirmando que a Ré segurou a vítima Francimeire para evitar sua fuga. VI - Nos delitos patrimoniais, as declarações das vítimas assumem relevante valor probatório, até porque foram elas quem interagiram diretamente com os autores do crime e vivenciaram os fatos, razão pela qual podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. VII - Ainda a respeito dos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos dos policiais militares Dário Guimarães da Silva Júnior e Élder de Jesus Barros, os quais encontram-se em harmonia com a versão da vítima e da preposta do estabelecimento. Os policiais relataram que, após serem acionados, visualizaram as imagens das câmeras de segurança, identificando as características dos autores. Em diligência, encontraram a Apelante saindo de um matagal próximo ao CEDAP, tendo ela tentado se desfazer de uma sacola ao avistar a guarnição. Com a acusada, foi encontrada a quantia de R$ 64,40 em moedas, parte do valor subtraído do caixa da farmácia. VIII - A ré não foi ouvida em juízo, sendo-lhe decretada a revelia. Ao ser interrogada em sede policial, negou a prática delitiva, versão que se encontra isolada nos autos, diante da do conjunto probatório amealhado. IX - Quanto ao pleito de desclassificação para a forma tentada, melhor sorte não assiste à Defesa. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, através da Súmula 582, de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. No caso, houve a efetiva subtração dos bens (notebook e dinheiro) e a fuga dos agentes, o que caracteriza a consumação. X - No tocante ao emprego de arma de fogo, embora o artefato não tenha sido apreendido no momento da prisão da Apelante, sua efetiva utilização encontra-se devidamente comprovada através da prova oral colhida, tendo a vítima e a funcionária do estabelecimento relatado, de forma segura, a grave ameaça exercida mediante uso de arma de fogo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a incidência da causa de aumento, desde que haja outros elementos probatórios consistentes aptos a demonstrar o seu emprego durante a prática delitiva, como no caso dos autos. XI - Ademais, a majorante relativa ao concurso de pessoas restou comprovada pela prova oral amealhada na instrução criminal, conforme sinalizado em sentença, ainda que o corréu não tenha sido formalmente identificado. A vítima e testemunhas foram uníssonas ao afirmar que a Apelante atuou em conjunto com um comparsa, de forma coordenada, com nítida divisão de tarefas na execução do delito. Inclusive, foi relatado que o comparsa retirou a arma de fogo da bolsa da própria Apelante para exercer a grave ameaça, o que reforça, simultaneamente, tanto o concurso de agentes quanto à majorante do emprego de arma, tornando inviável o afastamento das causas de aumento reconhecidas na sentença. XII - Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pela condenação da Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. XIII - Passa-se à análise da dosimetria das penas. No que tange à dosimetria, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente os antecedentes da Ré, que ostenta condenação anterior por crime da mesma natureza (Processo nº 0512334-98.2017.8.05.0001), e as circunstâncias do crime (concurso de pessoas). Na segunda fase, reconheceu corretamente a agravante da reincidência (Processo nº 0544418-55.2017.8.05.0001), elevando a pena em 1/6. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento do emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I), majorando a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. XIV - A Defesa pretende a redução da dosimetria para 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, pleito que deve ser acolhido em parte. Na primeira fase, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão (sendo o mínimo legal de 04 anos), valorando negativamente duas circunstâncias judiciais: maus antecedentes, em razão da condenação definitiva nos autos nº 0512334-98.2017.8.05.0001; e as circunstâncias do crime, utilizando o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II) como vetor negativo nesta fase, deslocando-o da terceira fase para não incidir cumulativamente com a majorante da arma de fogo. XV - Embora a fundamentação para negativar tais vetores seja idônea — sendo perfeitamente possível o deslocamento de uma majorante sobejante para a primeira fase —, verifica-se que o quantum de aumento aplicado (02 anos acima do mínimo) revelou-se desproporcional. O Juiz a quo elevou a pena em 01 (um) ano para cada circunstância negativa, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse tal operação. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, embora não exista um critério matemático rígido, a exasperação da pena-base deve seguir parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o aumento ideal por cada circunstância judicial negativa deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito. XVI - No caso do roubo (pena de 4 a 10 anos), o intervalo é de 6 anos. A fração usual de 1/8 sobre esse intervalo resultaria em 9 meses por vetorial, de modo que o aumento de 1 ano por circunstância, aplicado na sentença, excede significativamente tal parâmetro sem a devida justificativa idônea. Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade, mister redimensionar a pena-base, aplicando o aumento de 09 (nove) meses para cada uma das circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e concurso de pessoas), adotando o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo da pena, que é mais benéfico que o aplicado na sentença, mas suficiente para reprovação, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. XVII - Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em razão da condenação nos autos nº 0544418-55.2017.8.05.0001, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena anteriormente alcançada, fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Na terceira fase, incide a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), que impõe a exasperação fixa de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, à míngua de outras causas modificadoras. XVIII - Quanto à pena de multa, assiste razão à necessidade de ajuste, pois fixada na sentença em 358 dias-multa, sem guardar a necessária simetria com a pena privativa de liberdade. Refazendo o cálculo com base nos mesmos critérios trifásicos e frações utilizados para a pena privativa de liberdade, a reprimenda pecuniária deve ser redimensionada para 188 dias-multa (cento e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. XIX - O regime inicial fechado é o adequado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, dada a quantidade de pena e a reincidência. XX - Por fim, quanto ao pedido de exclusão do quantum indenizatório fixado na sentença, razão não assiste à Recorrente. Na hipótese vertente, verifica-se que o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor do Apelante, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado em concurso formal, oportunidade em que postulou a sua condenação ao pagamento de indenização às vítimas. Confira-se: “Destarte, impende seja promovida a devida ação penal, a fim de que, recebida e autuada a presente denúncia, seja(m) citado(a)(s) para responder(em) a seus termos, sob pena de revelia, prosseguindo o processo na forma do art. 396 e ss, da Codificação Penal Instrumental, até final decisão, quando, decerto, será julgada PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando-o(a)(s) nas sanções previstas no(s) preceptivo(s) supracitado(s), com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela(s) infração(ões), mercê do disposto no art. 387, IV, da Cártula Processual Penal.”. XXI - Transcorrido regularmente o processo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sobreveio sentença que decidiu o seguinte: “[...] Na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, arbitro a indenização mínima em R$ 3.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção pelo INPC desde a data do fato.”. Assim, o pedido expresso por parte do Ministério Público na denúncia, revela-se suficiente para fins de fixação da indenização mínima a título de reparação dos danos causados pela infração perpetrada, sendo certo que, no caso em comento,a vítima teve o notebook e valores em dinheiro subtraídos, os quais não foram recuperados, bem como foram rendidas, permanecendo com arma de fogo apontadas para si durante a subtração dos bens. Nessa senda, cumpre ressaltar que, nos termos do entendimento do STJ, “a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso inclui também os danos de natureza moral” (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018; AgRg no REsp 1615913/RS, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). XXII - Nesse contexto, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas, sem descurar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em exclusão, tampouco redução do quantum indenizatório fixado. XXIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. XXIV - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas da apelante para 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, mantendo-se incólume a sentença nos seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8106335-54.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Ingrid Teixeira de Sousa Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, apenas para redimensionar as penas definitivas da apelante para 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, mantendo-se incólume a sentença nos seus demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.